Tribunal: TJSP
Processo: 2015827-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde aparentemente denominado falso coletivo. Decisão que deferiu tutela de urgência para que a requerida se abstivesse de cancelar o plano de saúde do autor e continuasse a prestar o tratamento médico necessário, conforme prescrição médica, mediante a continuidade do pagamento das respectivas mensalidades, até final decisão. Autor que é beneficiário de plano de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde aparentemente denominado falso coletivo. Decisão que deferiu tutela de urgência para que a requerida se abstivesse de cancelar o plano de saúde do autor e continuasse a prestar o tratamento médico necessário, conforme prescrição médica, mediante a continuidade do pagamento das respectivas mensalidades, até final decisão. Autor que é beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial ofertado pela ré e comprovou estar em tratamento de adenocarcinoma de pulmão metastático. Necessidade de se aguardar a verticalização da atividade probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que as circunstâncias envolvendo a contratação e a rescisão sejam esclarecidas. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015827-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, é agravado EDORIVAL DOS SANTOS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015827-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1128 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no: 2015827-22.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1014176-85.2019.8.26.0006
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado: Edorival dos Santos Junior
Comarca: São Paulo
Juiz: Dra Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Voto n.o 1128
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde aparentemente
denominado falso coletivo. Decisão que deferiu tutela de
urgência para que a requerida se abstivesse de cancelar
o plano de saúde do autor e continuasse a prestar o
tratamento médico necessário, conforme prescrição
médica, mediante a continuidade do pagamento das
respectivas mensalidades, até final decisão. Autor que é
beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial
ofertado pela ré e comprovou estar em tratamento de
adenocarcinoma de pulmão metastático. Necessidade de
se aguardar a verticalização da atividade probatória, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que
as circunstâncias envolvendo a contratação e a rescisão
sejam esclarecidas. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame
Intermédica Saúde S/A contra a decisão proferida a fl. 119 dos autos da ação de
obrigação de fazer ajuizada por Edorival dos Santos Junior, processo n.o
1014176-85.2019.8.26.0006, que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré
se abstivesse de cancelar o plano de saúde do autor e continuasse a lhe prestar o
tratamento em andamento, nos moldes da prescrição médica, mediante o pagamento
das respectivas mensalidades, até final decisão, sob o fundamento de que o agravado
está em tratamento de doença grave.
Sustenta a recorrente a existência de previsão contratual de rescisão
do contrato coletivo empresarial mediante o prévio aviso com 60 dias de
antecedência. Anota que a notificação enviada para a empresa fora recebida em 27 de
novembro de 2019, concedendo-lhe prazo suficiente para a contratação de novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015827-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1128 – JEMM - BABZ
3
plano de saúde aos seus funcionários. Esclarece que as hipóteses de resilição
contratual não se restringem às trazidas no artigo 13 da Lei 9.656/98, artigo que deve
ser aplicado unicamente aos contratos individuais, nos termos do entendimento
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em razão de estar sendo compelida a manter o agravado no plano sem
a alteração da forma de custeio, requer a concessão de efeito suspensivo ante a
possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Ao fim, requer a reforma da
decisão, com a consequente condenação do agravado a indenizá-la, em conformidade
com o artigo 302, inciso I, e artigo 520, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.
O almejado efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática
desta relatoria (fls. 443/448).
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu a tutela de
urgência para determinar que se abstivesse de cancelar o plano de saúde do autor e
continuasse a lhe prestar tratamento em andamento, nos moldes da prescrição
médica.
Pondera-se que persistem as razões que levaram ao indeferimento do
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Conforme lá se assentou:
“O autor, beneficiário do plano de saúde “coletivo
empresarial” ofertado pela ré e em tratamento de
“adenocarcinoma de pulmão metastático” (fls. 112/115 da
origem), foi informado sobre a intenção de rescisão do plano
pela operadora em 27/11/2019 (fls. 47 da origem).
A despeito de constar no contrato como plano coletivo
empresarial, possível inferir do ajuste celebrado a provável
existência de contrato denominado falso coletivo, em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015827-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1128 – JEMM - BABZ
4
cobertura, em verdade, não se destina ao conjunto de
empregados de pessoa jurídica, mas tão somente a seus
representantes legais e dependentes, o que robustece a alegação
de abusividade da rescisão; afinal, discutível o poder de
negociação da estipulante em contrato envolvendo apenas
integrantes do núcleo familiar.
Em casos análogos, não destoou o entendimento desta
Colenda 1a Câmara de Direito Privado. Veja-se:
''Agravo de Instrumento. Plano de Saúde coletivo
Decisão que indeferiu tutela de urgência para afastar os
reajustes por sinistralidade e rescisão unilateral do contrato
pela operadora
Contratos coletivos empresariais que
contam com 4 e 5 beneficiários
Contratos que
aparentemente são "falsos coletivos" Configuração do
pressuposto da probabilidade do direito Reajustes que, em
tese, são regulados pela ANS
Rescisão imotivada
incabível em contratos individuais e familiares Reforma
da decisão agravada. Dá-se provimento ao recurso'' (Agravo
de
Instrumento
2004268-05.2019.8.26.0000;
Relatora: Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/4/2019).
(...) Embora, a rigor, os reajustes de planos de seguros saúde
coletivos independam de autorização da ANS e não se
submetam aos percentuais por ela divulgados e autorizados,
podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado
dentro do grupo segurado, fato é que o contrato em questão
foi celebrado em benefício de pequeno grupo familiar -
Tratamento legal e regulamentar análogo ao individual e
familiar 'Falsa coletivização' Correta, assim, a limitação
das majorações anuais de mensalidade, a partir de 2017, aos
índices autorizados pela ANS Recurso provido'' (Agravo
de Instrumento 2250378-49.2017.8.26.0000; Relator: Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 24/4/2018).
E nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no
9.656/1998, não se admite a rescisão imotivada pelo plano de
saúde individual ou familiar, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015827-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1128 – JEMM - BABZ
5
do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência:
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do
vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da
renovação
Parágrafo único. Os
produtos
de
que
trata
o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um
ano, sendo vedadas
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou não-pagamento da mensalidade por período
superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos
doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em
qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do
titular.
Isto basta, segundo se entende, para justificar a tutela
deferida pela magistrada nos autos de origem, ao menos até
que, depois de verticalizada a atividade probatória sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, as circunstâncias
envolvendo a contratação e a rescisão sejam esclarecidas.
E ainda que não houvesse equiparação, a ré deveria
demonstrar a oferta de portabilidade do plano para a
modalidade individual ou familiar compatível com a cobertura
assistencial anterior, ou, no caso de não comercialização de
referidos produtos, a possibilidade de migração nos mesmos
moldes e sem carência para operadora de plano de saúde
diversa, ao interpretar a Resolução CONSU no 19 e a
Resolução Normativa ANS no 438 de forma sistemática.
Nos termos da Resolução CONSU no 19/99 “As
operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015827-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1128 – JEMM - BABZ
6
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano
ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência” (art. 1o), com a
ressalva de que “Aplicam-se as disposições desta Resolução
somente às operadoras que mantenham também plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar” (art. 3o).
Confira-se ainda o disposto no art. 8o, “caput”, IV e §
1o, da Resolução Normativa ANS no 438/19 vigente:
Art. 8o. A portabilidade de carências poderá ser exercida em
decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá
ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data
da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a
operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de
prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de
preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do
caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses:/
(...)
IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de
rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da
pessoa jurídica contratante.
§ 1o Os beneficiários mencionados nos incisos do caput deste
artigo que tiveram seu vínculo extinto, deverão ser
comunicados pela operadora do plano de origem sobre o
direito ao exercício da portabilidade, por qualquer meio que
assegure a ciência inequívoca do beneficiário, indicando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015827-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1128 – JEMM - BABZ
7
valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por
beneficiário, e o início e o fim do prazo disposto no caput.
Neste sentido:
PLANO DE SAÚDE
Contrato empresarial
Rescisão
unilateral
Portabilidade a plano de saúde individual ou
familiar compatível com a cobertura assistencial anterior da
mesma operadora ou, no caso de não comercialização, de
operadora diversa não oportunizada aos beneficiários

Beneficiário em tratamento de doença grave Violação da boa-
fé objetiva Interpretação sistemática da RN CONSU 19/99 e
RN ANS 186/09 (revogada pela RN ANS 438/18) Contrato
que deve ser integralmente mantido até que se ofereça aos
beneficiários a portabilidade do plano Sentença mantida
Recurso improvido com observação (TJSP; Apelação Cível
1006207-24.2019.8.26.0554; Relator: Luiz Antonio de Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 3/2/2020).
No entanto, a ré não demonstrou ter cumprido tais
disposições, até porque apresentou contestação que aparentemente
não se relaciona com a causa de pedir e pedido articulados na petição
inicial”.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator